Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-31.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo. Tipicidade. Acordo de não persecução penal. Recusa. Preclusão consumativa.
1 - Recusado acordo de não persecução penal pelo réu, devidamente assistido por seu defensor, há preclusão consumativa. Descabida retratação por parte do réu e homologação do acordo recusado.
2 - Suficiente para tipificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido o seu transporte e porte fora do trajeto entre o local de treinamento de tiro e o de acautelamento da arma de fogo, sem guia de trânsito e certificado de registro de arma, ainda que regular o registro do artefato.
3 - A prisão em flagrante do réu, portando arma de fogo, munições e acessórios em via pública sem a documentação necessária, somada aos depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, e ao laudo pericial – que atestou que a arma de fogo apreendida era de uso permitido e estava apta a realizar disparos em série –, são provas suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
4 - Apelação não provida.